Tribunal: STF
Processo: Rcl 12804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em reclamação – conversão em agravo regimental - perfil constitucional da reclamação - ausência dos requisitos. Recurso não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes.



    2. O perfil constitucional da reclamação é o que a ela confere a função de preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    3. A reclamação constitucional não é via processual adequada para se manifestar inconformismo contra decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado para fazer subir à apreciação dessa Suprema Corte o caso concreto em que a ora reclamante figurou como parte.



    4. Agravo regimental não provido.